Tribunal: TJMT
Processo: 0050841-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050841-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LANDER DA SILVA DUARTE - CPF: 023.062.181-37 (APELADO), ADEMAR ALVES VILARINDO - CPF: 301.660.631-34 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 15.024.128/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGENCIA. MORTE DA GENITORA SEM O PROCEDIMENTO DEFERIDO JUDICIALMENTE. PRELIMINARES: 1.
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – INOCORRENCIA. 2. DESCUMPRIMENTO NA REGULARIDADE DA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.010 DO CPC - REJEITADA. 3. INOBSERVANCIA DO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. PERDA DA CHANCE. DANOS MORAIS MANTIDOS. INDICES TEMA 810/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA SOBRE VALOR DA CONDENAÇÃO – CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ FÉ AFASTADA. APELO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O artigo 183, caput e § 1o do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início do prazo se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.
A Procuradoria Geral do Estado recebeu o processo em carga em 25/07/2018 (ID Num. 4292049) e a apelação foi protocolada em 07/08/2018 (ID Num. 4292050), portanto atende ao prazo estabelecido.

2.

Inexiste óbice ao conhecimento do recurso, por descumprimento à exigência do artigo 1.010 , inciso I, do CPC/2015 quando, embora não venham qualificadas na apelação, as partes estejam devidamente identificadas na petição inicial.

3.

Rejeito a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.
Não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial.

4.

A responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na perda ou redução da chance de cura de sobrevida da paciente, que faleceu sem receber o tratamento adequado, inobstante deferimento via determinação judicial.

5.

A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

6.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7.

Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

8.

Cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada por
LANDER DA SILVA DUARTE,
julgada procedente para condenar o apelante ao pagamento: a) de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, b) R$ 5.450,00 (cinco mil quatrocentos e cinquenta reais) por danos materiais, c) e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID Num.4292047/4292048)

O Apelante sustenta ausência de responsabilidade civil, pois adotou todas as providencias necessárias para prover o tratamento da saúde da falecida, que não houve negligência, que não há nexo de causalidade, que não restou demonstrado que a ausência do procedimento tem relação com o óbito, que não cabe reparação por dano moral, e não sendo esse o entendimento, deve ser observada a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
fixado, e que os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico. (ID Num.4292050/4292051)

Contrarrazões (ID Num.4292052/4292053), arguindo em preliminar a intempestividade da apelação, descumprimento na regularidade da forma estabelecida no artigo 1.010 do CPC, e ausência de impugnação especifica a sentença. No mérito, protesta pela manutenção da sentença em todos os seus termos e condenação do apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

A Procuradoria Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID Num.5708847)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

- DA
INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO

A parte apelada alega que o recurso foi protocolado intempestivamente.

O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil reza que: “
Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias
.”

O artigo 183, caput e § 1o do CPC/15 confere prerrogativas à Fazenda Pública, em todas as esferas federal, estadual ou municipal do prazo de forma dobrada, cujo início se dá com a intimação pessoal, por meio de carga, remessa ou meio eletrônico.

A Procuradoria Geral do Estado recebeu o processo em carga em 25/07/2018 (ID Num. 4292049) e a apelação foi protocolada em 07/08/2018 (ID Num.

4292050), portanto atende ao prazo estabelecido.

Foi certificado, pela secretaria do juízo da comarca de origem, que o recurso foi interposto no tempo correto (ID Num. 4292054).

Não havendo intempestividade,
REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR

-
DESCUMPRIMENTO NA REGULARIDADE DA FORMA ESTABELECIDA NO ARTIGO 1.010 DO CPC

A exigência inserta no art. 1.010, inc. I, do CPC/2015 trata-se de formalismo exacerbado, se considerado que a apelação é interposta não por instrumento, mas nos próprios autos, e que as partes estão identificadas na petição inicial.

Desse modo, a ausência de nova qualificação no apelo não obsta o conhecimento do recurso.

REJEITO
a preliminar.

VOTO PRELIMINAR

- DA AUSENCIA DE FUNDAMENTO DE FATO E DE DIREITO DA APELAÇÃO

O apelado/requerido aponta que o apelante não se insurge contra os fundamentos da sentença, vez que deixou de apresentar os motivos pelos quais impugna a decisão de primeiro grau.

REJEITO
a arguição de inobservância do princípio da dialeticidade, pois o recorrente trouxe os pontos de fato e de direito pelos quais entende que a decisão está errada, bem como o pedido de nova decisão.

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença
que julgou procedente o pedido inicial, condenando o apelante ao pagamento de danos morais e materiais.

A ação foi proposta devido ao descumprimento de determinação judicial para fornecer “CIRURGIA ENDOVASCULAR COM STENT E ANGIOPLASTIA DE AORTA” para a mãe do autor, deferida nos autos do processo n° 0500672-77.2014.8.11.0001 (ID Num.4291919), sendo que em 07/05/2014 ocorreu o óbito sem que a paciente passasse pelo procedimento em questão, solicitado em caráter de urgência por risco de vida.

O artigo 37, § 6o, da CF preconiza que a responsabilização do ente estatal, ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, é objetiva. Desse modo, o Poder Público ao gerar, lícita ou ilícita, lesão ao direito de outrem, responde objetivamente pela ocorrência destes danos. Só se isenta da responsabilidade se comprovar que o evento danoso ocorreu por culpa do lesado ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Espelhando no dispositivo constitucional, o Código Civil assim dispôs: “
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo
”.

No caso em discussão, os fatos estão alicerçados na omissão do Estado em fornecer o procedimento na esfera judicial. Nesta circunstância, a Responsabilidade Civil do ente público não encontra abrigo na teoria do risco administrativo, pois o gravame não deriva da atuação positiva de um de seus agentes (art. 37, § 6o, da Constituição Federal), mas sim da inatividade ou da ineficiência da própria Administração Pública, que nada fez para não ocorrência do evento lesivo.

Sobre a temática, Celso Antônio Bandeira de Mello ensina que:

"Logo, a responsabilidade estatal por ato omissivo é sempre responsabilidade por comportamento ilícito. E, sendo responsabilidade por ilícito, é necessariamente responsabilidade subjetiva, pois não há conduta ilícita do Estado (embora do particular possa haver) que não seja proveniente de negligência, imprudência ou imperícia (culpa) ou, então, deliberado propósito de violar a norma que o constituía em dada obrigação (dolo). Culpa e dolo são justamente as modalidades de responsabilidade subjetiva."

"Não bastará, então, para configurar-se responsabilidade estatal, a simples relação entre ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido. Com efeito: inexistindo obrigação legal de impedir um certo evento danoso (obrigação, de resto, só cogitável quando haja possibilidade de impedi-lo mediante atuação diligente), seria um verdadeiro absurdo imputar ao Estado responsabilidade por um dano que não causou, pois isto equivaleria a extraí-lo do nada; significaria pretender instaurá-la prescindindo de qualquer fundamento racional ou jurídico. Cumpre que haja algo mais: a culpa por negligência, imprudência ou imperícia no serviço, ensejadoras do dano, ou então o dolo, intenção de omitir-se. Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível."
(Curso de direito administrativo. 19a ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 943).

A esse respeito, a responsabilidade civil por omissão, quando a causa de pedir da ação de reparação de danos assenta-se na
faute du service publique
, é subjetiva, uma vez que a ilicitude no comportamento omissivo é medida sob a hipótese de o ente federativo deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Logo, ao caso, incide responsabilidade subjetiva, decorrente de ato omissivo do Poder Público, por falta ou falha do serviço, e, por isso, exige-se a verificação do dolo ou da culpa, em sentido estrito (negligência, imperícia e imprudência).

A omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir, ou seja, o Estado deve deixar de agir na forma da lei e como ela determina.

Destarte, a Administração Pública, somente pode ser responsabilizada por dano, se ficar comprovado que, por sua omissão ou atuação deficiente, concorreu categoricamente para o evento, deixando de realizar ato que lhe seria exigível por força da lei.

O texto constitucional prega, no artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil, que a saúde é direito de todos e dever do Estado, de modo que a má prestação de serviço pelo Estado configura responsabilidade subjetiva.

In casu
, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido
a morte
da genitora da parte apelada
sem realizar o procedimento garantido por ordem judicial.

Da decisão liminar deferida na ação n° 0500672-77.2014.8.11.0001 extrai-se que o tratamento indicado à paciente era imprescindível, devido risco de morte oriundo da doença coronária que a acometia.

A liminar foi deferida, porém não cumprida a ordem judicial.

Conforme a Certidão de Óbito (ID Num.4291919), MARIA ROSA DE JESUS, faleceu em 07/05/2014, em decorrência de Acidente Vascular Encefálico.

De fato, não pode o apelante negligenciar no dever de prestação de serviços de saúde, sob a alegação de falta de recursos orçamentários, pois a proteção ao direito à vida se sobrepõe a interesses de cunho patrimonial.

Sobre mais, anoto que embora a previsão orçamentária seja feita para as despesas ordinárias, devem os entes federados suportar gastos não previamente identificados, mas de sua responsabilidade, como o fornecimento de medicamentos de alto custo aos cidadãos necessitados.

A propósito, já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Rio Grande de Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
SAÚDE PÚBLICA
.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO RITUXIMABE 500 MG (MABTHERA).
DEMANDANTE PORTADORA DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID M 06.0 ARTRITE REUMATÓIDE SORO NEGATIVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL NO RE No 566.471/RN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. IRRELEVÂNCIA. LAUDO MÉDICO. PROVA SUFICIENTE. INSUFICIÊNCIA DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE VIDA. IRRELEVÂNCIA. OFENSA À ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. REMESSA À JUSTIÇA FEDERAL. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. 1. (...). 2. O artigo 196 da Constituição Federal, que é auto-aplicável, autoriza a procedência do pedido da autora, na medida em que estabelece a solidariedade da responsabilidade dos entes federados pelo funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), mormente porque a repartição de responsabilidades destinada a operacionalizar o sistema único de saúde não se sobrepõe à solidariedade constitucionalmente prevista. 3. O pedido judicial atinente à concretização do Direito à Saúde pressupõe análise individual,... consideradas as peculiaridades do estado de saúde de cada paciente, razão pela qual prevalece a prescrição do médico assistente sobre as conclusões de pareceres realizados genérica e abstratamente. Do mesmo modo, é descabido o estrito cumprimento dos Protocolos Clínicos do Ministério da Saúde, que são meras diretrizes elaboradas sem o exame concreto da situação do paciente. 4. Hipótese em que restaram comprovadas a insuficiência das alternativas terapêuticas disponibilizadas no SUS bem como a imprescindibilidade do tratamento prescrito. 5.
Questões de ordem orçamentária não podem se sobrepor às disposições constitucionais que determinam a tutela do direito à saúde, à dignidade humana e à vida
. 6.
Desarrazoado admitir que as alegações abstratas de insuficiência de recursos para aquisição de medicamento são aptas a afastar a imprescindibilidade do tratamento médico concretamente demonstrada
. 7. Inocorre ofensa à isonomia, pois não há comprovação de que o fornecimento do tratamento médico postulado na inicial cause o colapso ao sistema, além de que se está simplesmente a garantir a preponderância do direito à saúde. 8. (...). APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70080274905, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 27/02/2019). (TJ-RS - AC: 70080274905 RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/02/2019, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/03/2019) Destaquei

Encontra-se devidamente comprovada responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso em indenizar o filho da falecida, por sua omissão, no dever constitucional de prestar o efetivo atendimento para garantir o direito constitucional à saúde, considerando a gravidade do quadro de saúde da vitimada, e a perda ou redução da chance de cura de sobrevida por conta da não entrega do procedimento, advindo a culpa no descaso do apelante intimado a cumprir determinação judicial.

Oportuno ressaltar que é pela perda da chance que o Estado tem o dever de indenizar, independente da ausência da garantia ou não da cura da falecida.

Os danos morais,
in casu
, são evidentes e decorrem diretamente do evento danoso. Não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial do autor/apelado, sendo inconteste o abalo moral sofrido em razão da falta da realização do procedimento, que resultaria em um desfecho menos danoso à sua integridade físico/psíquica, por culpa inquestionável do ente Estatal.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Nesse sentido:

“CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A COMBATER CRISES CONVULSIVAS – PACIENTE ACOMETIDA DE PARALISIA CEREBRAL – ABALO MORAL CONFIGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE AFASTADO PARA O EVENTO MORTE – ASSÉDIO PROCESSUAL E PENSÃO MENSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS DA INICIAL.
Não obstante o reconhecimento da inexistência de nexo causal, entre a omissão estatal e o evento morte, na hipótese fica evidente a ocorrência do dano moral, pelo fato do não fornecimento da medicação, anticonvulsivantes, no tempo adequado, uma vez que provocou sofrimentos desnecessários na criança, acometida de paralisia cerebral, e, por consequência, na sua mãe, que assistia à filha debater-se em intermináveis crises convulsivas em razão de falta dos medicamentos indispensáveis para combatê-las
. (...). Afasta-se o pedido de condenação ao pagamento de pensionamento mensal, considerada a inexistência do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o evento morte, bem assim que na não evidência de que a criança contribuiria para o sustento da genitora, considerada a sua condição física, acometida de paralisia cerebral
”. (TJ-MT - APL: 004698771201281100411233162016 MT, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 29/03/2019) Destaquei.

“JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE.
DEMORA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. (...)). III. A controvérsia cinge-se em verificar a existência ou não da responsabilidade do ente estatal em indenizar a parte recorrente por danos morais, em virtude de não ter fornecido medicamento à genitora desta, o que ocasionou o seu falecimento. IV. (...). V. Com efeito, após detida análise dos autos, entendo estarem
presentes os elementos necessários para a responsabilização civil do Estado
. VI.
Mesmo que não se possa afirmar que o falecimento da genitora da parte autora tenha decorrido do não cumprimento, em tempo hábil, da decisão judicial em que se determinou que o medicamento fosse fornecido, vê-se que a angústia de não ter tido o medicamento fornecido a tempo e modo compôs também a causa de pedir na inicial (final do 1o parágrafo da p.3 da inicial). No meu entender, a mera demora injustificada em fornecer o remédio o que o Distrito Federal estava obrigado já forja, por si só, os danos morais, independentemente do evento morte
. VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. VIII. (...)”
(TJ-DF 07435834720188070016 DF 0743583-47.2018.8.07.0016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Data de Julgamento: 28/08/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 02/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaquei.

“RESPONSABILIDADE CIVIL
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO MARIDO DA AUTORA, PORTADOR FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA – FALECIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A FALTA DO REMÉDIO POR DOIS MESES E A MORTE DO MARIDO DA AUTORA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ EM INDENIZAR PELO REFERIDO ATRASO NA ENTREGA – VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS MANTIDO – SENTENÇA CONFIRMADA - RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
. Não há como imputar responsabilidade à ré pelo falecimento do paciente, que já contava com doença grave; não ficou demonstrado que o fato de não fazer uso dos medicamentos pelo período de dois meses foi causa ou concausa do falecimento. Destarte,
não se nega que houve descumprimento de ordem judicial liminar, gerando atraso na entrega dos medicamentos, e tal atraso deve ser indenizado. Configurado o abalo sofrido pela autora e o paciente por não poderem adquirir os medicamentos prescritos pelo médico responsável
. Tanto que rapidamente providenciaram o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, tudo com vistas a garantir o adequado tratamento. A ausência de fornecimento de tratamento médico, ainda que por curto período, é capaz de gerar angústia e abalo a quem cuida de familiar nessa situação de doença grave. Sendo assim, o mais razoável é a
condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais pela ausência de entrega dos medicamentos, contudo, não responde pela morte do paciente por ausência de demonstração do nexo causal entre o falecimento e a ausência de consumo dos fármacos
. Diante disso, mantém-se o quantum arbitrado, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), montante que se mostra razoável, sem exagero, atende os fins do instituto, reparação do dano ao ofendido e punição ao ofensor.”
(TJ-SP - AC: 10016232620178260022 SP 1001623-26.2017.8.26.0022, Relator: J. M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 27/03/2019, 12a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/03/2019) Destaquei.

A genitora faleceu sem receber o tratamento adequado, e certamente a situação causou angústia e abalo, independente do evento morte.

No que diz respeito ao valor da condenação, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Igualmente, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito.

O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se condizente com a dor da perda do ente querido, sem que este obtivesse o medicamento que poderia amenizar o sofrimento ou prolongar a vida.

No tocante a correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, serão fixados na liquidação da sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

Quanto a litigância de má-fé, a situação não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no art. 80 do CPC, motivo pelo qual a pretensão é descabida.

Por fim, cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, enquanto deveriam ter sido fixados sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
condenar o requerido em honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo
85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020